Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-89.2019.8.11.0034
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000061-89.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Rescisão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURA HELENA DE SOUZA PARRON - CPF: 936.821.071-34 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AÇÃO TRABALHISTA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGADA RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS -

CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMO AGENTE COMUNITÁRIO – CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO – RECOLHIMENTO DO ISSQN – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – DESCABIMENTO DO PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não havendo prova de desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, não há de se falar em nulidade contratual, o que não gera direito às verbas trabalhistas, tampouco ao FGTS.

2.
Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem
vínculo
empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGTS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maura Helena de Souza Parron
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos de ação trabalhista proposta em face do
Município de Dom Aquino
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, por restar demonstrado a prestação de serviços de forma autônoma.

Inconformada, a apelante alega que foi contratada pela Administração Municipal para prestar serviços de agente comunitária de saúde, desempenhando as funções de “Auxiliar de Limpeza” junto ao PSF III no Distrito de Entre Rios, trabalhando de forma permanente, contínua, subordinada e com recebimento de salários durante o período de 01.02.2016 à 31.03.2018.

Como causa de pedir recursal, aduz que foi contratada de forma irregular pelo Município e que o pagamento dos salários ocorria através de emissão de nota fiscal avulsa de prestação de serviços pela Secretaria Municipal de Receita, sendo extinto o vínculo trabalhista por interesse da Administração, sem que a recorrente recebesse as verbas rescisórias, como FGTS, 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Desse modo, pretende o provimento do presente recurso, para reformar a sentença em sua integralidade, reconhecendo o vínculo empregatício no período alhures apontado e a nulidade do contrato verbal, condenando o ente público municipal nos pedidos formulados na peça inicial, com a consequente sucumbência daí decorrente.

As contrarrazões ao apelo foram apresentadas pelo Município, oportunidade em que rebateu as razões recursais requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 72641986).

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 74165957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em um primeiro momento, defiro os benefícios de assistência judiciária gratuita.

De outro lado, cumpre assinalar que e
ncontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, em observância aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, passo ao exame da apelação.

A pretensão de
Maura Helena de Souza Parron

é o reconhecimento do vínculo empregatício com o
Município de Dom Aquino
durante o período de
01.02.2016
à
31.03.2018
, no exercício das funções como “agente comunitário”, trabalhando na execução de serviços de limpeza, bem como a nulidade da contratação irregular e consequente pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e férias com acréscimo do terço constitucional.

Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

É certo que a
manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, acarretando a nulidade de referida contratação.

Lamentavelmente, é comum o ente público utilizar-se do permissivo constitucional previsto na referida norma, referente às contratações por tempo temporário e renovar o contrato, sucessivamente, com o fito de obstar a realização de concurso público para a integralização de servidor efetivo no órgão.

A esse propósito, em sede de repercussão geral, o STF decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao pagamento de verbas rescisórias, bem ainda ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações,
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.” (STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Na espécie, por força da natureza precária da contratação, a apelante prestava serviços para a Administração Pública de limpeza, não havendo, contudo, confirmação do alegado desvirtuamento da natureza excepcional prevista constitucionalmente que renderia ensejo ao recebimento das verbas rescisórias.

Com efeito, dos documentos acostados à inicial, a autora foi contratada pelo Município para prestação de serviços de limpeza, como trabalhadora autônoma, tendo apenas apresentado notas fiscais de prestação de serviço em favor da Prefeitura, que indicam o recolhimento de ISSQN, cujo fato gerador é justamente a prestação de serviços, o que afasta a ideia de natureza contratual empregatícia.

Vê-se que não constam dos autos provas da nomeação e posse da recorrente ao cargo de “agente comunitário”, tampouco data de início e do término da sua contratação, mas sim notas fiscais avulsas (id. 72636497) e extrato de notas de empenhos e valores dos serviços (id. 72641958), referente a períodos não contínuos, compreendidos entre
01.02.2016
à
31.03.2018
, que não é bastante para comprovar que aquela possuía vínculo empregatício com a Administração Pública.

Nesse passo, ao contrário do alegado pela apelante, a prestação de serviços para o ente municipal é caracterizada como eventual, não habitual e, portanto, sem vínculo empregatício, de modo que não houve contratação temporária, o que não gera direito às verbas trabalhistas, tampouco ao FGTS, ainda que este último seja direito daquele servidor que se submeteu ao vínculo laboral, de modo sucessivo e irregular, em favor da Administração Pública.

Ademais, a contratação temporária da recorrente realizada pela Administração Pública perdurou de forma não contínua, entre 2016 a 2018, fato que demonstra a inocorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado, a fim de justificar a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas pela apelante.

Nesse sentido, colha-se a tese recentemente firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a
21.5.2020
do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

“
TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Desse modo, no caso da autora, não há falar em nulidade contratual, porquanto não houve desvirtuamento da contratação temporária de excepcional interesse público, tratando-se os serviços prestados, ao contrário, de atividade autônoma.

De fato, entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem
vínculo
empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGTS.

Essa é justamente a natureza da prestação do serviço da apelante, inexistindo hipótese de vínculo empregatício, mostrando-se, pois, escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

A propósito, confiram-se os seguintes entendimentos oriundos deste Sodalício:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - REANÁLISE DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE –
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE PEDREIRO - OBRAS DO MUNICÍPIO -

COMPROVADO -
CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E PAGAMENTOS REALIZADOS - RECOLHIMENTO DO ISSQN
–
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS SALARIAIS
- SENTENÇA REFORMADA E RETIFICADA IN TOTUM - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL - APELOS PREJUDICADOS.
Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem vínculo empregatício, por contra própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGT
S.
”

(N.U 0001612-54.2009.8.11.0008, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, DJE 25/10/2018). (grifou-se)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE -
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE - REALIZADO NO MUNICÍPIO - COMPROVADO –
CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E PAGAMENTOS REALIZADOS
-
RECOLHIMENTO DO ISSQN - DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
-
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS SALARIAIS
– SENTENÇA MANTIDA.
Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem vínculo empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGTS
.
” (N.U 0000882-94.2010.8.11.0109, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2019, DJE 26/02/2019). (grifou-se)

Ante o exposto, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da decisão originária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021